Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023541-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
FAISSAL JORGE CALIL FILHO
AGRAVADO(S):
EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FAISSAL JORGE CALIL FILHO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro c/c Perdas e Danos n.o 1048405-46.2020.8.11.0041, ajuizada por EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que fosse oficiado ao Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT a fim de que não sejam realizados novos registros no imóvel identificado como Sala 603, Torre A do Edifício Condomínio The Point Smart Business, em Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula n. 94.087, bem como para determinar ao ora agravante que não disponha do bem enquanto perdurar o litígio, ficando proibido também de o dar em garantia.
O agravante aduz nas razões recursais ser “ilidível a necessidade de suspensão da r. decisão agravada, na medida em que está tolhendo a livre disposição do bem pelo agravante de forma indevida, porquanto consoante se verá, a aquisição do imóvel se deu de forma lidima do respectivo proprietário a época” (sic).
Alega que “no dia 13/11/2012, o agravado adquiriu o imóvel em referência junto a empresa CX Construções (parte demandada na instancia de piso), tendo levado a registro o respectivo instrumento contratual, somente após 05 (cinco) anos da avença, mais precisamente no dia 10/10/2017” (sic).
Discorre que “no dia 13/09/2017 (um mês antes do registro do agravado), a sala comercial foi vendida para a empresa CNN Inox que, por sua vez, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel , cedeu o bem em favor deste agravante” (sic).
Salienta que “no momento em que adquiriu a sala comercial, o agravante desconhecia qualquer pendência em torno do bem, sobretudo envolvendo o agravado, especialmente porque naquela ocasião a cedente apresentou as certidões de propriedade do bem que a CX Construção o havia repassado, revelando a inexistência qualquer vício que pudesse inquinar a negociação” (sic).
Ressalta que o imóvel, objeto da ação de origem, foi tema de litígio havido entre o agravado e a empresa CX Construções, avença que “correu junto ao Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Mato Grosso, ou seja, sem qualquer publicidade” (sic).
Anota que “INEXISTIU MÁ-FÉ POR PARTE DO AGRAVANTE, PELO QUE NÃO PODE ELE SER PREJUDICADO COM A ORDEM SINGELA, tendo em vista, sobretudo, o fato de a sala comercial já ter sido alienada para terceiro muito antes da judicialização da questão pelo agravado, estando pendente da outorga da escritura pelo agravante” (sic).
Afirma que “os argumentos vertidos pelo agravado não revelam a existência de ato nulo, mas sim de ILÍCITO CONTRATUAL PERPETRADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELA VENDEDORA DO IMÓVEL CX CONSTRUÇÃO, não alcançando o agravante, remanescendo o seu direito de dispor livremente do seu bem” (sic).
Destaca que “o registro do Compromisso de Compra e Venda garantiu ao agravado apenas direitos pessoais, ao passo que O REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA PELO AGRAVANTE, AINDA QUE POSTERIORMENTE, ASSEGURA O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM, NOTADAMENTE PORQUE DESDE A SUA AQUISIÇÃO EXERCE OS ATOS INERENTES DO DOMÍNIO” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “a atribuição do EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, afastando os impedimentos lançados pela r. decisão de piso” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 66699483.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que, de início, o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão que obstou novos registros à margem da matrícula do imóvel em litígio.
O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada a douta magistrada de primeiro grau registrou que:
“(...) Infere-se dos autos que o imóvel constante da matrícula n. 94.087 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT, foi adquirido pelo autor da ré CX Construções Ltda (ID 40660805), em 30/11/2012 e registrado em 10/10/2017, conforme consta do ID 40661348. Contudo, o mesmo imóvel foi vendido ao segundo réu, Sr. Faissal Jorge Calil Filho, em 08/10/2018 (ID 40661374), tendo o autor tomado conhecimento da venda somente ao consultar o IPTU relativo ao imóvel e constatar estar em nome do segundo réu.
(...)
Assim, resta evidente a probabilidade do direito autoral e, diante do poder geral de cautela do juiz, mostra-se prudente a concessão da tutela pretendida a fim de proibir que sejam realizados novos registros no imóvel em referência.
Ressalto que, ainda que o segundo réu, tenha adquirido o bem de boa-fé, é certo que a sua aquisição foi posterior ao registro em nome do autor, conforme se denota do R-79-94.087, Protocolo n. 178.370 de 10/10/2017.
Igualmente, prudente que seja o segundo réu proibido, nesta fase, de dispor do imóvel em questão, em razão do litigio que sobre ele recai.
Registro que a medida visa, ainda, proteger terceiros de boa-fé de eventual negociação (...)” (Id. 66609975).
Pois bem. De início convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso que limita-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau.
No caso em tela, a princípio verifica-se que não há qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, haja vista que a providência adotada pelo juízo a quo visa, sobretudo, dar publicidade a terceiros de boa-fé a respeito da existência de litígio judicial acerca do imóvel.
Assim, encontrando-se pendente litígio relativo ao imóvel objeto da demanda, prudente a anotação da existência de ação em sua matrícula, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros.
Aliás, a anotação decorre ope legis, devendo inclusive o magistrado determinar ex officio, nos termos do art. 167, inc. I, alínea 21 e inc. II, alínea 12, da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos. Providência esta que está inserida no poder geral de cautela do Juiz (art. 297 do CPC).
Importante frisar também que não restou demonstrada a urgência da medida vindicada pelo recorrente. Ausente, pois, o perigo de dano.
Uma vez não evidenciados os pressupostos autorizadores para concessão do efeito suspensivo requestado, não há óbice à manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora